Tribunal: TJMT
Processo: 1002745-21.2021.8.11.0000
Relator(a): PAULO DA CUNHA
Órgão julgador: PAULO DA CUNHA
Órgão colegiado: Primeira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2021-04-20
Data de publicação: 2021-04-24

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1002745-21.2021.8.11.0000
Classe:

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)
Assunto:

[Crimes de Tráfico Ilícito e Uso Indevido de Drogas, Prisão Preventiva, Liberdade Provisória, Habeas Corpus - Cabimento]
Relator:
Des(a).
PAULO DA CUNHA

Turma Julgadora:

[DES(A). PAULO DA CUNHA, DES(A). MARCOS MACHADO, DES(A). ORLANDO DE ALMEIDA PERRI]

Parte(s):

[DENY SULIVAN BARRETO CAMPOS RAMOS - CPF: 022.724.701-90 (ADVOGADO), LUIS BRUNO MENDES DA SILVA - CPF: 005.131.251-40 (PACIENTE), JUIZA DA NONA VARA CRIMINAL DE CUIABA MT (IMPETRADO), DENY SULIVAN BARRETO CAMPOS RAMOS - CPF: 022.724.701-90 (IMPETRANTE), JUÍZO DA 9ª VARA CRIMINAL DA COMARCA DE CUIABÁ (IMPETRADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (TERCEIRO INTERESSADO), JUÍZO DA 9ª VARA CRIMINAL ESPECIALIZADA DELITOS DE TÓXICOS DA COMARCA DE CUIABÁ (IMPETRADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

ORLANDO DE ALMEIDA PERRI, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DENEGOU A ORDEM.

E M E N T A

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

GABINETE DO DES. PAULO DA CUNHA

GABINETE DO DES. PAULO DA CUNHA

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)

PACIENTE: LUIS BRUNO MENDES DA SILVA
IMPETRANTE: DENY SULIVAN BARRETO CAMPOS RAMOS

IMPETRADO: JUÍZO DA 9ª VARA CRIMINAL ESPECIALIZADA DELITOS DE TÓXICOS DA COMARCA DE CUIABÁ

EMENTA:

HABEAS CORPUS
– CRIME DE TRÁFICO DE DROGAS – PRISÃO EM FLAGRANTE CONVERTIDA EM PREVENTIVA - DECRETO MOTIVADO – SEGREGAÇÃO FUNDADA NO ART. 312 DO CPP -
VARIEDADE E CONSIDERÁVEL QUANTIDADE DA DROGA -

APREENSÃO DE BALANÇA DE PRECISÃO - GRAVIDADE CONCRETA DO FATO - NECESSIDADE DE GARANTIR A ORDEM PÚBLICA -
FUMUS COMISSI DELICTI E PERICULUM IN MORA
DEVIDAMENTE DEMONSTRADOS - MEDIDAS CAUTELARES DIVERSAS DA PRISÃO - INSUFICIÊNCIA -
ORDEM DENEGADA EM CONSONÂNCIA COM O PARECER MINISTERIAL.

Na hipótese, a fundamentação apresentada, demonstra o
periculum libertatis
, tendo em vista a gravidade concreta da conduta e a periculosidade do paciente, podendo a sua liberdade colocar em risco a ordem pública, conforme se observa, o paciente foi preso trazendo consigo e tinha em depósito em sua residência, considerável quantidade de
substâncias entorpecentes de espécies distintas
“
25 porções de cocaína, pesando 13,84 g (treze gramas e oitenta e quatro centigramas) e 26 porções de maconha, pesando 400,14g (quatrocentos gramas e quatorze centigramas), além de uma balança de precisão”.

R E L A T Ó R I O

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

GABINETE DO DES. PAULO DA CUNHA

GABINETE DO DES. PAULO DA CUNHA

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) 1002745-21.2021.8.11.0000

PACIENTE: LUIS BRUNO MENDES DA SILVA
IMPETRANTE: DENY SULIVAN BARRETO CAMPOS RAMOS

IMPETRADO: JUÍZO DA 9ª VARA CRIMINAL ESPECIALIZADA DELITOS DE TÓXICOS DA COMARCA DE CUIABÁ

RELATÓRIO:

Trata-se de habeas corpus, impetrado pelo advogado Deny Sulivan Barreto Campos Ramos, em favor de
LUIS BRUNO MENDES DA SILVA
, apontando como autoridade coatora o Juízo da Nona Vara Criminal da Comarca de Cuiabá/MT.

Narra que o paciente foi preso em flagrante, com a posterior convolação em prisão preventiva, acusado da prática, em tese, do crime de tráfico de drogas.

Alega, em síntese, que houve invasão ilegal de domicílio, pois o fato de o paciente ser surpreendido em frente de sua residência portando entorpecente não autoriza o ingresso na sua casa. Assim, a ilegalidade da diligência, autorizaria o relaxamento da constrição cautelar.

Sustenta, ainda, que não estão presentes os requisitos autorizadores da prisão preventiva, além de ser possível a substituição desta por cautelares menos onerosas, notadamente diante dos bons predicados do beneficiário.

Diante disso, requerer, liminarmente, a concessão da ordem com a expedição de alvará de soltura, a fim de que o paciente responda ao processo em liberdade ou subsidiariamente, pleiteia
a aplicação de medida cautelar diversa da prisão.
No mérito, pugna pela ratificação da liminar.

A liminar foi
indeferida
, consoante id. N.
77568960.

As informações de praxe foram prestadas pela autoridade coatora, id. N. 78427486, esclarecendo que o paciente,
“ no dia 29 de dezembro de 2020, o paciente foi preso em flagrante delito pela prática, em tese, do crime de tráfico de drogas (...) pois trazia consigo e tinha em depósito em sua residência o total de 13,84 g (treze gramas e oitenta e quatro centigramas) de cocaína e 400,14 g (quatrocentos e quatorze centigramas) de maconha, além de uma balança de precisão, máquina de cartão e a quantia de R$ R$ 755,00 (setecentos e cinquenta e cinco reais).”

A Procuradoria-Geral de Justiça opinou pela
DENEGAÇÃO DA ORDEM
, ID. N.
79302950.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

GABINETE DO DES. PAULO DA CUNHA

GABINETE DO DES. PAULO DA CUNHA

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)

PACIENTE: LUIS BRUNO MENDES DA SILVA
IMPETRANTE: DENY SULIVAN BARRETO CAMPOS RAMOS

IMPETRADO: JUÍZO DA 9ª VARA CRIMINAL ESPECIALIZADA DELITOS DE TÓXICOS DA COMARCA DE CUIABÁ

VOTO:

No caso, busca-se, em síntese, a revogação de prisão preventiva, por não estar presentes os requisitos da custódia cautelar, além de ser possível a sua substituição por cautelares menos onerosas.

No que se refere ao ingresso em domicílio, consta dos autos que o paciente teria autorizado o ingresso dos agentes policiais em sua casa e, ainda que não fosse, estar-se-ia,
decorrente da apreensão anterior de droga
, o que, a princípio, legitimaria a ação policial, no contexto do flagrante delito.

De qualquer sorte, cuida-se de matéria que demanda melhor exame durante a instrução processual, para adequada apuração das circunstâncias fáticas, notadamente porque o
habeas corpus
não é a via adequada para solucionar a divergência de versões entre os policiais [que afirmaram ter sido autorizados a ingressar na residência] e a tese defensiva [autorização sem prévia autorização do morador].

Por outro lado, N
arra a denúncia que:
“(...) No dia 29 de dezembro de 2020, por volta das 19h30min, na rua 03, n.° 03, quadra 23, bairro Jardim dos Ipês, nesta cidade de Cuiabá-MT, o denunciado LUIS BRUNO MENDES DA SILVA foi preso em flagrante delito por trazer consigo, guardar e ter em depósito drogas, para outros fins que não o consumo próprio, sem autorização ou em desacordo com determinação legal ou regulamentar. Segundo consta a equipe Força Tática 90 estava em patrulhamento tático pelo bairro Jardim dos Ipês, quando visualizou o denunciado sentado em frente a residência onde mora, momento em que ele esboçou certo nervosismo com a presença da guarnição, motivando a abordagem policial no denunciado.

Procedida a revista pessoal foi localizada, no bolso do denunciado, 01 (uma) porção de substância análoga a maconha e a quantia de R$ 105,00 (cento e cinco reais). Em seguida, indagado a respeito do entorpecente, o denunciado afirmou que estava comercializando drogas e franqueou a entrada da equipe em sua residência, onde após busca domiciliar, foram apreendidas mais 25 (vinte e cinco) porções de substância análoga a maconha, 25 (vinte e cinco) trouxinhas análoga a cocaína, 01 (uma) balança de precisão, a quantia de R$ 650,00 (seiscentos e cinquenta reais) e 01 (uma) máquina de cartão de crédito.

O laudo pericial n.º 3.14.2020.72136-01, acostado às fls. 14/16- IP,
concluiu que 25 (vinte e cinco) porções apreendidas, de material de tonalidade esbranquiçada, na forma de grânulos pó, com massa de 13,84 g (treze gramas e oitenta e quatro centigramas), apresentaram resultado POSITIVO para COCAÍNA, enquanto que 26 (vinte e seis) porções, também apreendidas, de material vegetal seco, de tonalidade castanho-esverdeada, pesando 400,14 g (quatrocentos gramas e catorze centigramas), apresentaram resultado POSITIVO para Cannabis sativa L. (MACONHA),
substâncias entorpecentes de uso proscrito no Brasil (...)” id. n.
76795452.

Ao impor a prisão preventiva o Magistrado de origem apontou que a custódia cautelar é necessária para garantia da ordem pública, pois o paciente encontra-se envolvido no comércio ilícito de drogas,
in verbis:

“ (...)

Trata-se de
Auto de Prisão em Flagrante
de
LUIS BRUNO MENDES DA SILVA
,

autuado pela suposta prática do crime previsto no
art.

33 da Lei nº 11.343/06 – Tráfico de Drogas.

Instado a se manifestar, a Defesa requereu a não homologação do flagrante e o relaxamento da prisão ou com a concessão de liberdade provisória ao autuado, bem como que seja oficiada a corregedoria da Policia Militar, enquanto que o Ministério Público pugnou pela homologação do flagrante, com a conversão da prisão em flagrante em preventiva.

Em cognição sumária, da análise dos elementos informativos existentes nos autos, verifica- se que há prova da materialidade e indícios suficientes de autoria, conforme depoimentos dos policiais que realizaram a prisão, razão pela qual houve a situação de flagrância, sendo legal e legítima a prisão do autuado. Assim, inexistindo qualquer motivo que justifique o seu relaxamento,
HOMOLOGO a prisão em flagrante
.

Passo à análise, pois, da necessidade da
manutenção da prisão
do custodiado.

A Lei 12.403/2011, que alterou dispositivos do Código de Processo Penal, estipulou que as medidas cautelares penais serão aplicadas com a observância da necessidade de aplicação da lei penal, necessidade para a investigação ou instrução penal e para evitar a prática de infrações, devendo a medida em questão, ainda, ser adequada à gravidade do crime, às circunstâncias do fato e às condições pessoais do averiguado. Além do mais, a prisão preventiva será determinada quando as outras cautelares se mostrarem insuficientes ou inadequadas para o caso concreto (art. 282, § 6.º, do CPP).

Segundo consta dos autos,
a equipe de força tática 90 estava em patrulhamento tático pelo bairro jardim dos ipês, quando visualizou o suspeito sentado em frente a sua residência, momento em que o mesmo esboçou certo nervosismo com a presença da equipe, onde foi realizada a abordagem no mesmo; na ocasião, foi localizado no bolso do suspeito uma porção de substância análoga a maconha, juntamente com o valor de R$ 105,00 em trocados; que, após indagá-lo a respeito do entorpecente, o mesmo informou que estaria comercializando e franqueou a entrada da equipe em sua residência; que após buscas na residência, foi localizado mais 25 (vinte e cinco) porções da mesma substância, 25 (vinte e cinco) trouxinhas análoga a cocaína, uma balança de precisão e mais R$ 650,00 reais em dinheiro, bem como uma máquina de cartão de crédito; que diante dos fatos, foi dada voz de prisão ao suspeito e conduzido até a central de flagrantes com uso de algemas devido o receio de fuga.

Com efeito, superada a demonstração da materialidade e presentes os indícios de autoria, chega-se à inferência de que a ordem pública será abalada se o autuado permanecer em liberdade (art. 312 do CPP), notadamente ao se considerar que o comércio de drogas nesta Capital tem aumentado muito, e, consequentemente o cometimento dos chamados crimes periféricos, tais como: roubos, furtos e outros, colocando em risco a nossa sociedade, o que nos remete a crer que as medidas cautelares diversas da prisão previstas no art. 319 da Lei 12.403/2011 serão inadequadas e insuficientes no caso em apreço.

Desta forma, a manutenção da segregação do autuado atende aos reclamos da ordem pública e também porque, pelo menos por ora, presume-se que em liberdade poderá gerar prejuízos à futura instrução processual e a autuada continuará a delinquir.

Ainda, há que se ressaltar que o delitos imputado ao autuado é apenado com pena privativa de liberdade máxima superior a 4 (quatro) anos, preenchendo o pressusposto autorizador do decreto preventivo, previsto no art. 313, inciso I, do CPP.

É certo que, sobretudo em razão da pandemia que atualmente enfrentamos (COVID-19), a prisão cautelar deve ser decretada apenas diante da extrema necessidade, o que vislumbro no caso em tela.

Diante do exposto, com fulcro no art. 310, inciso II, do
CPP, CONVERTO A PRISÃO EM FLAGRANTE de
LUIS BRUNO MENDES DA SILVA
, qualificado nos autos, EM PRISÃO PREVENTIVA
, já que presentes os requisitos constantes do art. 312 e 313, do CPP e se revelam inadequadas e insuficientes às medidas cautelares diversas da prisão. (...)”

Ao indeferir o pedido de liberdade provisória consignou, in verbis:

“(...)Com efeito, não vislumbro qualquer ilegalidade na ação policial que levou os agentes do Estado a adentrar à residência do acusado, diante do estado de flagrância deste.

No que tange a ausência de fundamentos para se manter a custódia cautelar do autuado, verifico que os pressupostos e requisitos da prisão preventiva já foram examinados quando da análise da prisão em flagrante, redundando na decisão proferida pelo magistrado Dr. JAMILSON HADDAD CAMPOS, revista posteriormente pelo Magistrado Dr. Jorge Alexandre Martins Ferreira, no dia 01/01/2021, e, ademais, noto que a defesa não trouxe nenhum fato novo hábil a possibilitar sua reanálise.

Desta feita, entendo que a prisão cautelar do réu deve ser mantida, a fim de garantir a ordem pública, diante da gravidade concreta de sua conduta exteriorizada pela quantidade e variedade de entorpecentes apreendidos,
sendo o total de 25 porções de cocaína, pesando 13,84 g (treze gramas e oitenta e quatro centigramas) e 26 porções de maconha, pesando 400,14g (quatrocentos gramas e quatorze centigramas), além de uma balança de precisão e a quantia de R$ R$ 755,00 (setecentos e cinquenta e cinco reais). (...)”

Como se vê, a fundamentação apresentada, demonstra o
periculum libertatis
, tendo em vista a gravidade concreta da conduta e a periculosidade do paciente, podendo a sua liberdade colocar em risco a ordem pública, conforme se observa, o paciente foi preso trazendo consigo e tinha em depósito em sua residência, considerável quantidade de
substâncias entorpecentes de espécies distintas
“
25 porções de cocaína, pesando 13,84 g (treze gramas e oitenta e quatro centigramas) e 26 porções de maconha, pesando 400,14g (quatrocentos gramas e quatorze centigramas), além de uma balança de precisão”.

Essas circunstâncias evidenciam a periculosidade concreta do agente e demonstram que sua prisão é devida para o fim de se acautelar o meio social, evitando-se, inclusive, com a medida, a reprodução de fatos criminosos de igual natureza e gravidade.

Cumpre salientar, por fim, que as condições pessoais do paciente não são suficientes para revogar a prisão preventiva quando presente qualquer dos fundamentos do artigo 312 do Código de Processo Penal, não havendo falar em ofensa ao princípio da proporcionalidade.

Ademais, descabe falar em concessão de liberdade provisória quando presentes os requisitos para decretação da prisão preventiva e desaconselhável a adoção de qualquer das medidas cautelares alternativas, previstas no artigo 319 do Código de Processo Penal.

Por fim, não há falar em desrespeito ao princípio da proporcionalidade, consoante jurisprudência do STJ,
"não cabe a esta Corte proceder com juízo intuitivo e de probabilidade para aferir eventual pena a ser aplicada, tampouco para concluir pela possibilidade de fixação de regime diverso do fechado e de substituição da reprimenda corporal, tarefas essas próprias do Juízo de primeiro grau por ocasião do julgamento de mérito da ação penal"
(RHC 107.851/DF, Rel. Ministro ANTONIO SALDANHA PALHEIRO, SEXTA TURMA, julgado em 2/4/2019, DJe 10/4/2019).

Ante o exposto,
denego
a ordem pleiteada, em consonância com o parecer ministerial.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 20/04/2021